Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-98.2011.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001395-98.2011.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), DIOGO ROBERTO BASSO - CPF: 694.105.851-04 (EMBARGADO), NAEVIO FIORAVANTE BASSO - CPF: 078.429.450-04 (EMBARGADO), ANA MARLI BASSO - CPF: 495.750.151-34 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão
acerca da morosidade do processo e o prejuízo sofrido pela mesma, bem como a obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente - omissão sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da lei 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente.

Por fim, pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios destacados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, em analise do julgado, tenho que nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco CNH Industrial Capital S.A (“CNH”), sucedido pela Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda., (“Promontoria”), em desfavor de Diogo Roberto Basso e outros, visando o recebimento do valor inadimplido de R$ 639.445,25 (seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.

Desta feita, percorrendo os autos originários, vê-se que a execução foi ajuizada em 29 de abril de 2011. A parte devedora Naevio Fioravante foi citada no dia 06.09.2011.

Em decisão do id. 65855284 – página 237, o processo foi suspenso devido a ausência de localização dos demais executados.

No id. 65855288 – página 35, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente.

A parte exequente apresentou manifestação no id. 65855288 – página 38/47).

Extrai-se que, desde a citação da parte executada até o presente momento, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, ainda que o feito tramite há mais de 13 (treze) anos.

Intimada a manifestar-se acerca da prescrição, a parte exequente limitou-se a reiterar a inexistência do seu curso.

Decorrida a marcha processual à mingua da localização de bens penhoráveis, o juiz a quo, após oportunizado o contraditório, proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Insurge-se, então, o banco exequente.

Deveras, ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,

j. 18.02.20)

Assim é que, em se tratando de execução de titulo extrajudicial, da cambial (cédula de crédito rural) - objeto destes autos, a prescrição do direito material é trienal, nos termos do artigo 70, anexo I, do Decreto 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 150, preleciona acerca do assunto: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Nesse mesmo sentido, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de incidente de assunção de competência no 01, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções extrajudiciais, nas causas regidas pelo CPC/73
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional (mais de três anos), devido à inexistência de localização dos executados, por aproximadamente 05 (cinco) anos, não havendo qualquer razoabilidade em permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.

Assim, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram mais de 13 (treze) anos, de sorte que configurada está a prescrição intercorrente.

Insta consignar ainda, que no caso em analise não pode ser imputada a mora ao Poder judiciário, uma vez que foram apreciados todos os requerimentos da exequente, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas para o recebimento do crédito em questão
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
” (id.
237943650
– negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, estando todas as determinações dentro do pleito inicial e, ainda, garantindo a resolução definitiva da celeuma.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024